Tribunal: STF
Processo: HC 249542
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 942.237, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação do paciente encontra-se concretamente fundamentada no fato de ter tentado "ocultar a droga quando da abordagem policial, a evidenciar que estava plenamente cônscio do transporte ilegal então efetivado e que agia em comunhão de esforços com o corréu Gustavo - ainda que pretendesse, segundo alega, se submeter, na mesma data, a consulta médica na capital catarinense" (e-STJ fl. 35). Não há se falar, portanto, em ausência de fundamentação. 



    - "Não há falar em violação ao art. 381, III, do CPP, na hipótese em que a Corte de origem, embora de forma concisa, motivou a condenação, afastando as alegações do recorrente, reconhecendo a materialidade e autoria, analisando as provas - documentais e testemunhais". (REsp n. 705.320/MA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.) 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 984,7 g (novecentos e oitenta e quatro gramas e sete decigramas) de “maconha”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA DO RÉU F. 



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE DIFERE DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. 



    2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADOS QUE, APÓS VISUALIZAREM A VIATURA DA PRF, DESLOCARAM-SE ATÉ O PÁTIO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL. AGENTES PÚBLICOS QUE OBSERVARAM O APELANTE EVADIR-SE DO BANCO DO PASSAGEIRO, DESCALÇO E USANDO UMA TORNOZELEIRA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, BEM COMO CARREGANDO UMA SACOLA. BUSCAS PELA ROTA QUE O APELANTE UTILIZOU QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE 984,70G DE MACONHA DENTRO DAQUELA MESMA SACOLA, DISPENSADA EM UMA LIXEIRA NOS FUNDOS DO POSTO. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ, POSSUEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. ALÉM DISSO, CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS NOS INTERROGATÓRIOS DO APELANTE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    3. DOSIMETRIA. 3.1 PRIMEIRA FASE. ALMEJADA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. JUÍZO SINGULAR QUE UTILIZOU A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. REAJUSTE NECESSÁRIO PARA APLICAÇÃO DO IMPORTE DE 1/6 (UM SEXTO), COMUMENTE UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA REFEITA. 3.2 PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILDIADE. PENA ESTABELECIDA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, O QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em suposta nulidade processual.



    Argumenta pela “ausência de fundamentação da sentença. Exegese do art. 93, IX, da CRFB/88, [...] na medida que sua condenação encontra-se amparada em um único parágrafo que, além de não fazer referência à qualquer prova colhida sob o crivo do contraditório, não indica a fundamentação legal que embasa o desicum, tampouco enfrenta as teses defensivas”. Arrazoa que o magistrado “não enfrentou as diversas teses defensivas apresentadas, especialmente a ausência de elementos que demonstrem que o paciente tinha conhecimento de que estava transportando espúrio, tampouco que comprovem que sabia o conteúdo ilícito da sacola dispensada – o paciente havia pegou uma carona com o corréu, não participou da compra e não sabia que estavam transportando drogas (conforme o próprio corréu afirma em juízo), jogou a sacola contendo o espúrio à expresso pedido do corréu, e o espúrio estava muito bem embalado, de modo que não exalava nenhum odor característico”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) A concessão da ordem de Habeas Corpus, de ofício caso necessário, para reconhecimento da nulidade em razão da ausência de fundamentação da sentença, garantindo ao réu o pleno exercício de sua defesa, com fulcro no art. 381, incisos III e IV, do CPP.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa aponta, em síntese, a nulidade da sentença condenatória, por considerá-la carente de fundamentação. Contudo, o Tribunal de origem, ao analisar a alegação defensiva, consignou que "a decisão foi devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, indicando as provas de autoria e materialidade, bem como apontando que a tese de negativa de autoria do apelante não subsiste com o conjunto probatório amealhado aos autos" (e-STJ fl. 11). 



    De fato, pela leitura da sentença condenatória, reafirmo que a condenação do paciente encontra-se concretamente fundamentada no fato de ter tentado "ocultar a droga quando da abordagem policial, a evidenciar que estava plenamente cônscio do transporte ilegal então efetivado e que agia em comunhão de esforços com o corréu Gustavo - ainda que pretendesse, segundo alega, se submeter, na mesma data, a consulta médica na capital catarinense" (e-STJ fl. 35). Não há se falar, portanto, em ausência de fundamentação. [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]”



     



    Na espécie, de acordo com a Corte Superior, “o Tribunal de origem, ao analisar a alegação defensiva, consignou que ‘a decisão foi devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, indicando as provas de autoria e materialidade, bem como apontando que a tese de negativa de autoria do apelante não subsiste com o conjunto probatório amealhado aos autos’”, e registrou que “a condenação do paciente encontra-se concretamente fundamentada no fato de ter tentado ‘ocultar a droga quando da abordagem policial, a evidenciar que estava plenamente cônscio do transporte ilegal então efetivado e que agia em comunhão de esforços com o corréu Gustavo - ainda que pretendesse, segundo alega, se submeter, na mesma data, a consulta médica na capital catarinense’ (e-STJ fl. 35). Não há se falar, portanto, em ausência de fundamentação”.



    Neste contexto, registro que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Já no que diz respeito à pretensão de exame da alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)



    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013).



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente